Tribunal: STF
Processo: RHC 228102
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 64).



    2. O embargante aponta omissão na decisão embargada, afirmando não ter sido indicada a respectiva decisão judicial que examinou o mérito da controvérsia.



    3. Pretende o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver sanada a omissão.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, inexistindo os vícios alegados.



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. No caso, ao negar seguimento à impetração, consignei a inadequação desta via, uma vez que as alegações referentes à existência de continuidade delitiva e à absolvição do recorrente pela prática de um dos crimes de peculato não passaram pelo crivo do STJ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, óbice que impede a análise das matérias, não havendo que se falar em omissão.



    7. De todo modo, conforme fiz ver na decisão embargada, o STJ não analisou o mérito do writ impugnado, por se tratar de mera reiteração de matéria já apreciada por aquela corte no âmbito do EAREsp nº 631.248/SP, bem como pelo fato de ser substitutivo de revisão criminal. Consignei ainda estar o entendimento adotado em conformidade com jurisprudência pacífica desta Suprema Corte no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Como indicativo do referido entendimento, colacionei precedentes específicos de ambas as Turmas.



    8. Vê-se, portanto, que as alegações do embargante revelam apenas o propósito de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator